Tribunal: TJES
Processo: 0005312-12.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005312-12.2017.8.08.0050

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas (não impugnadas adequadamente) de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. 2. O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz (inteligência, dentre outros, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497 do CPC). Precedente do e. TJES em caso específico. 3. Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005312-12.2017.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual, com a alegação de que o Município de Viana deixou de praticar condutas para contenção, eliminação ou minimização dos riscos a diversos imóveis situados nas áreas da cidade (Setor XV - Bairro Ribeira 2, vide página 39 do volume 01 dos autos digitalizados), riscos estes devidamente catalogados pelo Serviço Geológico do Brasil, ajuizou Ação Civil Pública com os seguintes pedidos formulados ao final da petição inicial:

“e) seja julgada procedente a presente demanda a fim de condenar o Município Requerido a:

1— IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NA ÁREA AFETADA;

II— REALIZAÇÃO DO DEVIDO RETALUDAMENTO DA ÁREA;

III - PROMOVER DRENAGENS SUPERFICIAIS DE MONTANTE;

IV - REALOCAR EM ÁREAS SEGURAS AS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA DE RISCO DO BAIRRO RIBEIRA 2, na forma da lei, ou seja, realize vistoria no local e elabore laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; II - notifique sobre a necessidade de remoção aos ocupantes, acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar o direito à moradia; III - na hipótese de remoção de edificações, adote providências que façam evitar novas ocupações dessas áreas; e IV - promova o abrigamento daqueles que tiverem sido removidos, bem como seu cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo.

V - CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO, POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS E AS QUE PODEM SER MANTIDAS.” (Página 83, volume 01).

O Ministério Público também pleiteou, na ocasião, tutela de urgência no sentido de compelir o Município a proceder a “
elaboração dos laudos técnicos individualizados (ou seja, por residência), por profissional com qualificação técnica necessária, especialmente vinculado ao Corpo de Bombeiros
”, para que se identifique “
a necessidade de remoções, a natureza do risco, sua extensão, sua gravidade, bem como, as medidas a serem adotadas em caráter de urgência
” (página 81).

A tutela de urgência ora mencionada foi deferida pelo Juiz (páginas 397-401, volume 01) e, após interposição de Agravo de Instrumento pelo Município de Viana, a Decisão foi parcialmente mantida em julgado sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI N.º 8.437/92 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública (c. STJ, AgInt no AREsp 958.718/PI). 2 – Existência de provas robustas no caso concreto de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. Precedente do e. TJES. 3 – Necessário, na espécie, prorrogação do prazo de cumprimento da decisão e, ainda, a redução do valor da multa diária fixada pelo Juiz, em coerência com julgado idêntico do mesmo Órgão Julgador. 4 – Decisão parcialmente reformada. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000107, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Na sequência, o feito tramitou regularmente, por exemplo, com a informação (página 103 do volume 02) do cumprimento da medida liminar e apresentação de réplica pelo Ministério Público (páginas 353-388, volume 02), até que na Sentença reproduzida às páginas 171-183 (volume 03 dos autos digitalizados), o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“POR ISSO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A:

A) IMPLANTAR OBRAS DE CONTENÇÃO NA ÁREA AFETADA, IMEDIATAMENTE;

B) REALIZAR O RETALUDAMENTO DA ÁREA NO PRAZO DE 60 DIAS;

C) PROMOVER DRENAGENS SUPERFICIAIS DE MONTANTE, NO PRAZO DE 60 DIAS;

D) REALIZAR VISTORIA NO LOCAL, IMEDIATAMENTE, E ELABORAR LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE OS RISCOS DE OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES OU DE TERCEIROS, NO PRAZO DE 60 DIAS, E, COM BASE NESTE LAUDO:

D.1) NO PRAZO DE 90 DIAS, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS AS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA;

D.2) EMITIR, NO PRAZO DE 90 DIAS, NOTIFICAÇÕES AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO, NO PRAZO DE 90 DIAS, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS.

Os prazos acima serão computados a partir da intimação desta.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.” (Página 183).

Inconformado com a conclusão ora citada, o Município de Viana interpôs o recurso em julgamento (páginas 189-207) com pedido de reforma/anulação da Sentença porque teria sido proferida de forma
extra
e
ultra petita
, bem assim porque os prazos estipulados para cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo comando judicial impugnado são impossíveis de serem cumpridos.

Segundo o Município Apelante, em nenhum momento o Ministério Público, ora Apelado, mencionou prazos para que as ações sejam realizadas pela municipalidade, o que violaria os princípios da adstrição, congruência e do contraditório, além dos arts. 141, 489, II e 492, todos do Código de Processo Civil (CPC), configurando Sentença
ultra
e
extra petita
.

Nada obstante os argumentos desenvolvidos pelo Município Apelante em suas razões recursais, não há motivo para alterar os termos da Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
no Primeiro Grau de Jurisdição.

Impende destacar, por oportuno, que o Município não contesta os fatos descritos na petição inicial; em verdade, o Apelante reconhece os riscos geológicos em algumas de suas localidades e chega a afirmar que está tomando providências para tratar do problema.

Aliás, como a questão, conforme consignou o MM. Juiz
a quo
na Sentença, envolve diversas outras áreas do Município além daquela especificada na petição inicial (Setor XV - Bairro Ribeira 2), evidentemente que o caso não é novo neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive em relação aos argumentos alusivos à prolação de
decisum extra
e
ultra petita
.

Neste sentido o seguinte julgado de caso bem semelhante ao ora julgado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MEIO AMBIENTE. ARTS. 125 E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42-A DO ESTATUTO DA CIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADA. 1. - A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, estabelece no art. 11 que Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Na mesma linha, o art. 497, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Os pedidos formulados em peças processuais devem ser interpretados levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé. No caso, da análise da petição inicial depreende-se implícita indicação de situação de urgência para adoção das providências requeridas. Deste modo, a fixação na sentença de prazo para adoção de algumas das providências nela determinadas não configura violação do princípio da adstrição ou da congruência ou julgamento ultra petita , mas, sim, mera decorrência da tutela específica concedida. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não configura julgamento ultra petita ou extra petita , com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
(AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022). 2. - A Constituição Federal estabelece que Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput) e que A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput). O art. 42-A, da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) prevê que Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre; IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido; VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. No caso, a respeitável sentença, concedendo concretude à norma constitucional, determinou providências para tutela dos munícipes e também do meio ambiente, o que não importa em violação do princípio da tripartição das funções estatais. 3. - O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que nele é firme o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais (ARE 1013143 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento: 29-09-2017, publicação: 27-10-2017). De igual modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que diante da demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021). 4. - Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050170061571, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022). (Sem grifo no original).

Como se vê, não se há falar em prolação de Sentença
extra
e
ultra petita
, uma vez que a ordem procedida pelo Magistrado
a quo
é mera decorrência da conclusão de procedência do pedido, nos termos, por exemplo, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, ainda que o Apelante mencione a impossibilidade de cumprir a Sentença nos prazos estipulados pelo Juiz, não trouxe maiores elementos para demonstrar dita impossibilidade; na verdade, já existe ordem para o Município adotar as providências buscadas pelo Ministério Público desde março de 2019, data em que a Decisão liminar proferida na Instância
a quo
foi confirmada neste egrégio Órgão Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0000831-69.2018.8.08.0050.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
está alinhada às provas dos autos e ao entendimento deste Tribunal em casos análogos, impondo-se, pois, a confirmação do
decisum
em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e confirmar a r. sentença. É como voto.